Tribunal: CARF
Processo: 10880.949968/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949968/2011-92
ACÓRDÃO
1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANNAHME SOLUÇÕES DE CONTROLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o
cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto,
ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRRF. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO. RECEITAS CORRESPONDENTES NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto
(Súmula CARF no 80)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, reconhecendo o direito ao aproveitamento dos créditos declarados no
PER/DCOMP no 09571.57550.301106.1.3.02-6750 na composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
2
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista,
José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de análise eletrônica das Declarações de Compensação (Dcomp) no
13099.51500.3107.1.3.02-0656,
no
13805.38571.310807.1.3.02-4311,
no
28535.03409.310807.1.3.02-2571 e no 18111.60566.280907.1.3.02-4809, com cópias às
fl. 09 a 38, por intermédio das quais o contribuinte pretendeu compensar débitos diversos
com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no montante de R$ 1.318.438,46 na data de transmissão, referente ao ano-
calendário 2006.
2.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório n°
941449371, em 05 de julho de 2011, às fl. 11 e 14 a 16, que decidiu por reconhecer
parcialmente o direito creditório, no montante de R$ 243.828,83, para homologar
parcialmente a compensação declarada na Dcomp no 13099...-0656, e não homologar as
compensações declaradas nas demais Dcomp.
2.1.
Segundo consta da decisão, o contribuinte informou na Dcomp os seguintes
créditos que compuseram o valor do saldo negativo de 2006: imposto de renda retido na
fonte (IRRF) de R$ 1.695.877,20, estimativas pagas no montante de R$ 2.421.538,50 e
estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$
1.164.915,23.
2.2 O montante de estimativas pagas foi validado integralmente. Contudo, em
relação ao IRRF foi confirmada apenas a retenção de R$ 955.205,95 com base nas Dirf1
entregues pelas fontes pagadoras, e, no que se refere às estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, foi validado o montante de R$ 820.651,77.
2.3 Assim, a somatória dos créditos validados foi de R$ 4.197.396,22. Deduzindo-
se este montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$ 3.953.567,39), determinou-se
um saldo negativo de R$ 243.828,83, inferior ao pretendido pelo contribuinte (R$
1.328.763,54). Abaixo estão copiados os demonstrativos de validação do IRRF e das
estimativas compensadas:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
3
3.

Cientificado da decisão em 18 de julho de 2011, conforme cópia do aviso de
recebimento à fl. 13, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fl.
17 a 24, em 16 de agosto de 2011, instruída com os documentos às fl. 25 a 106, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1.
necessidade de sobrestamento do processo – tendo em vista que ainda não há
decisão definitiva nos processos administrativos anteriores, no 13804.000041/2003-43,
16306.000168/2008-86,
10880.958127/2009-51,
10880.913964/2010-95
e10880.902909/2011-51, que analisaram saldos negativos dos anos 2001 a 2005,
respectivamente, e são correlacionados a este, deve haver o sobrestamento do presente
processo em virtude haver possibilidade de decisão favorável naqueles. Além disso,
nestes processos os saldos negativos apontados como crédito foram glosados e as
compensações não foram homologadas, sendo lavrados autos de infração cobrando o
IRPJ estimado declarado. Então, caso reconheça a dívida apurado no processo
16306.000168/2008-86, que está cobrando a estimativa de 2003, o saldo negativo daquele
ano não terá divergência alguma. Com isso, os demais saldos negativos dos anos
posteriores também não terão divergência pois o problema de um ano reflete em todos os
outros períodos;
3.2.
existência do saldo negativo referente ao ano 2006, composto por
compensações realizadas em períodos anteriores. Caso não entenda devido o
sobrestamente, para uma análise correta do referido saldo negativo é necessária a conexão
dos processos antes mencionados;
3.3.
existência do IRRF declarado – ao fazer a memória de cálculo, o agente
fiscal desconsiderou as informações de IRRF contidas na DIPJ. A declaração foi feita
com base em relação de rendimentos e retenção disponibilizada no sítio da Receita
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
4
Federal através de certificado digital. Observa-se que algumas empresas entregaram sua
Dirf definitivas somente em 2010 e 2011, o que pode ter gerado a divergência. Cabe
ressaltar que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é da fonte pagadora.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-45.246, de 07 de março de 2014 (e-fl. 135), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO JULGAMENTO DA LIDE.
Em vista dos pronunciamentos desta instância julgadora relativamente aos
processos com os quais a presente lide mantém relação de dependência,
não há qualquer óbice ao seu julgamento, sendo desnecessário o
sobrestamento pretendido.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não
terá havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação. Não há que se falar em excedente de
pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este aquele
nem ocorreu.
Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do
direito creditório.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. FALTA DE TRIBUTAÇÃO DO
RENDIMENTO RESPECTIVO. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF cujo rendimento
respectivo não tenha sido tributado pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. RETENÇÃO NÃO COMPROVADA.
DEDUÇÃO INDEVIDA.
Não é passível de dedução no ajuste anual valor de IRRF não comprovado.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
5
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 170), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros, resumidamente descritos em seguida.
“(...)
111.1 - Saldo Negativo De IRPJ - Retenções Na Fonte
Nesse ponto, verificamos que o Sr. Agente Fiscal ao fazer a memória de cálculo do
período, incorreu em erro ao desconsiderar parte dos recolhimentos retidos na fonte, ante as
informações contidas na DIPJ, onde consta a declaração de todas as retenções que foram
realizadas.
Com relação ao IRRF o Sr. Agente Fiscal reconheceu apenas a retenção no período
de R$ 1.695.877,20, conforme relação de rendimentos e impostos de renda retido por fonte
pagadora do ano-calendário de 2006.
Cabe-nos informar que a referida relação foi disponibilizada no site da Receita
Federal do Brasil, através do certificado digital da empresa.
Observa-se ainda, que algumas das empresas entregaram suas DIRF definitivas
somente em 2010 e 2011, o que pode ter gerado divergência de informações na analise feita pelo
Agente Fiscal.
Assim, de acordo com as retenções comprovadas e documentos acostados nos
autos, verifica-se facilmente o erro incorrido pelo Agente Fiscal, que apurou saldo menor de IRRF.
lnobstante isso, a Recorrente, visando sanar quaisquer duvidas ainda existentes,
vem fazer a juntada de novos documentos ao presente recurso, com intuito de auxiliar esta Corte
na análise e homologação integral de seus créditos.
Sendo assim, é de rigor o reconhecimento do cálculo declarado pela empresa
Recorrente em sua DIPJ.
Ademais, é importante ressaltar que de acordo com o Parecer Normativo n.o 1. de
24 de setembro de 2002. a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte é exclusivamente da fonte pagadora, de tal sorte que eventuais dúvidas que ainda
permaneçam quanto ao pagamento do mencionado imposto, devem ser questionadas
diretamente da fonte pagadora e não da empresa Recorrente.
Dispõe o Parecer Normativo n° 1/02, que:

Assim, verifica-se de forma inequívoca o erro incorrido pelo Sr. Fiscal, que apurou
um valor a menor de saldo credor do IRPJ do referido período.”
É o relatório do necessário.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
6

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF). Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Inicialmente cabe frisar que são três as matérias devolvidas à análise recursal: -
dedutibilidade de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores; -
sobrestamento do feito relativamente aos processos com os quais a presente lide mantém relação
de dependência; - retenções de IRRF não comprovadas ou cujos respectivos rendimentos não
foram oferecidos à tributação. Passemos a abordagem analítica destas matérias.

II-1 Dedutibilidade de estimativas compensadas com saldo negativo
de períodos anterior

Quanto ao tema, constato que o acórdão recorrido não reconheceu parte do
crédito vindicado, utilizando-se da fundamentação constante dos excertos seguintes, extraídos do
voto condutor (destaques deste relator):

(...)

Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há
que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este
aquele nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento prévio do
direito creditório.

Devolução
pressupõe
recebimento.
Devolver
dinheiro
simplesmente com base em promessa futura de recebimento não consiste em restituição, mas sim
representa a definição de empréstimo. Considerar liquidado um débito por uma compensação não
homologada, cuja decisão pode vir ou não a ser reformada, ou por um pagamento futuro que
poderá vir a se realizar ou não, é equivalente a entender que o Tesouro Nacional pode emprestar
a ao contribuinte dinheiro para que quite suas obrigações tributárias sob a promessa de
pagamento futuro deste empréstimo. Convenhamos, esta pretensão beira o absurdo e não tem
qualquer amparo em lei.

Não se a alegue que na compensação não há
restituição/devolução de numerário e, portanto, o raciocínio acima não se aplicaria. Ora, a
compensação nada mais é do que a execução em etapa única de duas operações: a) restituição;
cumulada com b) pagamento de dívida utilizando-se o valor restituído. Funciona como um conta-
corrente.

Cabe destacar também que o CTN, em seu art.
170, estabelece que o crédito passível de ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
7
Onde há liquidez e a certeza de um crédito ainda indeterminado quantitativamente e inexistente.
Não existe compensação com utilização de expectativa de direito que pode vir a se confirmar ou
não.

(...)

A compensação declarada na Dcomp no
09571...-6750, que objetivou liquidar o débito de estimativa acima referido, não foi homologada
nos autos do processo 10880.902909/2011-51. Contra a decisão foi apresentada manifestação de
inconformidade, tendo sido proferido por este colegiado, em 07 de março de 2014, o Acórdão no
11-45.240, que a julgou procedente em parte. Com a procedência parcial da manifestação de
inconformidade, foi reconhecido direito creditório total de R$ 1.047.124,56, o qual se demonstra
insuficiente para realizar a compensação integral da estimativa de outubro de 2006 consoante
demonstrado abaixo. Frise-se que o crédito analisado no referido processo foi objeto de outras
Dcomp
analisadas
conjuntamente
com
a
no
09571...-6750,
quais
sejam:
no
32550.62487.310706.1.3.02-1320,
no
03633.01474.310806.1.3.02-0170,
no
40535.93908.280906.1.3.02-9475,
no
34140.88692.301006.1.3.02-9475,
no
31975.94802.301106.1.3.02-5377:

Trata-se
de
homologação
parcial
de
PER/DCOMP, no qual não foram confirmadas parcelas de composição do saldo negativo do ano-
calendário de 2008 a título de estimativas de IRPJ compensadas em outros PER/DCOMPs,
conforme
indicado
no
recorte
de
imagem
seguinte:

Como demonstrado acima, com o acórdão proferido nos autos do processo no
10880.902909/2011-51 a estimativa de outubro de 2006 foi liquidada em apenas R$ 37.353,17,
permanecendo um montante não liquidado de R$ 306.910,29. Assim, é devido reduzir a glosa
efetuada no despacho decisório ora recorrido em R$ 37.353,17, ou, de outra forma, considerar
confirmada estimativa compensada no montante total de R$ 858.004,94.

(...)

Como se observa no trecho destacado, o entendimento do acórdão recorrido foi no
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
8
sentido de que os valores de estimativa em litigio não poderiam compor o saldo negativo do
respectivo período-base porque foram informados em declarações de compensação ainda
pendentes de julgamento ou confirmadas parcialmente.

Sem razão o acórdão recorrido.

Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:

Síntese conclusiva

13. De todo o exposto, conclui-se:

a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio
de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas;

b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos
jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de
cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;

c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a
essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do
fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa
a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança;

g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

Da leitura do texto normativo, depreende-se que o
entendimento corrente da Administração Tributária é no sentido de reconhecer o direito
creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha integrado saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
9
pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário continuará extinto e estará
com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, não sendo
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas.

Assim, se o valor objeto da Dcomp não
homologada integrou saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vejo que esta é exatamente a situação dos
autos, conforme se depreende da leitura do despacho decisório de e-fls. 11.

Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é
assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de
apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no
02/2018 tem status de norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no
âmbito da administração tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de
julgados desta CARF que vão ao encontro do entendimento aqui esposado:

Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
10

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal sobre a
questão debatida nos autos:

Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo
de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
11
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Assim, é de se dar provimento ao recurso quanto a este ponto, reconhecendo o
direito ao aproveitamento dos créditos na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 declarados no PER/DCOMP no 09571.57550.301106.1.3.02-6750, que
objetivou liquidar o débito de estimativa de outubro/2006.

II-2 Sobrestamento do feito em razão da existência de
processo ainda sem julgamento definitivo com o qual a presente lide mantém relação de
dependência
Considerando que foi reconhecido neste Voto o direito à dedutibilidade no
saldo negativo de IRPJ do ano 2007 do crédito postulado no PER/DCOMP no
09571.57550.301106.1.3.02-6750, com a qual a presente lide mantém relação de dependência, o
pedido de sobrestamento dos autos perde objeto, uma vez que a Resolução da controvérsia
existente naquela declaração foi favorável ao Recorrente.

II-3
Retenções
de
IRRF
não
comprovadas ou cujos respectivos rendimentos não foram oferecidos à tributação

Outro ponto remanescente da
controvérsia diz respeito à verificação da comprovação de retenções de IRRF e tributação dos
respectivos rendimentos, para fins de reconhecimento da sua dedutibilidade do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006. Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido
(destaques deste relator):

“No que se refere à glosa parcial
do IRRF declarado na Dcomp, é devido esclarecer que esta decorreu de duas situações
observadas pela autoridade fiscal: a) falta de comprovação da retenção– a Dirf apresentada pela
fonte pagadora mencionada pelo contribuinte não continha informação de retenção de imposto
em relação a ele; e b) falta de tributação, ou tributação parcial, do rendimento sobre o qual
incidiu o IRRF – a Dirf continha informação de retenção, porém o rendimento respectivo não foi
levado à tributação pelo contribuinte em sua DIPJ (ou foi levado parcialmente). Tais motivações da
glosa constaram do demonstrativo que integrou o despacho decisório, especificamente na coluna
“Justificativa”

Como consta do relatório, as informações
levantadas pela autoridade administrativa estão amparadas em extratos de Dirf entregues pelas
fontes pagadoras e na DIPJ anexados às fl. 113 a 115 e 119 a 133. O contribuinte alega que
algumas fontes pagadoras entregaram Dirf após a análise efetuada pela autoridade
administrativa, o que poderia justificar a diferença encontrada. Tal argumento não procede por
duas razões:

22.1
grande parte do IRRF
glosado decorreu da falta de tributação do respectivo rendimento pelo contribuinte consoante
demonstrado acima e documentação anexa mencionada. Apenas em relação ao CNPJ no
59.105.833/0001-60 poderia haver alguma confirmação com entrega posterior de Dirf, pois para
este CNPJ foi declarada uma retenção de R$ 20.914,99 não comprovada em declaração;

22.2
consoante
extrato
do
sistema Dirf abaixo, verifica-se que alterações promovidas pelas fontes pagadoras, vigentes no
momento, indicam um total de retenção inferior ao reconhecido pela autoridade administrativa.
Ou seja, a situação atual é mais desfavorável ao contribuinte:

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
12

(...)

23.
Outro argumento trazido pelo
contribuinte foi de que a declaração foi feita com base em relação de rendimentos e retenção
disponibilizada no sítio da Receita Federal através de certificado digital. Tal relação foi anexada
por ele às fl. 72 e 73. 24.

24.
Percebe-se que os montantes de
retenção sobre rendimentos da matriz (R$ 109.358,22) e da filial 0015 (R$ 1.565.901,96) indicados
na relação trazida pelo contribuinte são exatamente iguais aos valores constantes dos extratos das
Dirf com base nos quais a autoridade administrativa proferiu sua decisão (fl. 126 e 132). Ademais,
conforme dito anteriormente, a quase totalidade da glosa não decorreu da falta de comprovação
da retenção, mas sim da falta de tributação dos respectivos rendimentos pelo contribuinte na
DIPJ, conforme coluna “justificativa” do demonstrativo que integrou o despacho decisório antes
copiado, bem assim esclarecimentos constantes no demonstrativo disponibilizado ao contribuinte
no processo no 16306.720091/2011-60, juntado à fl. 133.

25.
Destaque-se que o único valor cuja retenção
foi considerada não comprovada pela autoridade fiscal (R$ 20.914,99) não consta na relação
trazida pelo contribuinte (o que não poderia ser diferente, vez que esta é igual à utilizada pela
autoridade fiscal).

26.
Assim, há que se considerar que o
contribuinte não logrou sucesso em comprovar a retenção de R$ 20.914,99, muito menos a
tributação dos rendimentos correspondentes a R$ 719.756,26 [= R$ 740.671,25 (IRRF glosado) –
R$ 20.914,99 (retenção não comprovada)], questão, esta última, que não chegou a abordar em
sua manifestação de inconformidade.”

Nas suas razões recursais, em relação
aos apontamentos supra, o Recorrente alega, em suma, que “o Sr. Agente Fiscal ao fazer a
memória de cálculo do período, incorreu em erro ao desconsiderar parte dos recolhimentos retidos
na fonte, ante as informações contidas na DIPJ.” Sem razão o Recorrente.

Como se observa linhas acima, o acórdão recorrido
concluiu que não houve a comprovação do oferecimento à tributação da totalidade das receitas
sobre as quais incidiram as retenções glosadas, indeferindo o aproveitamento do respectivo IRRF,
além de corroborar o entendimento expresso no Despacho Decisório eletrônico concernente à
falta de comprovação da retenção de R$ 20.914,99. As retenções glosadas constam do quadro
seguinte, que é parte integrante do Despacho Decisório eletrônico:

Pois bem.

Deveria o Recorrente ter fornecido argumentos e elementos comprobatórios da tributação
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.509 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949968/2011-92
13
dos rendimentos que deram origem às retenções não reconhecidas e da não comprovada,
porquanto tais foram os motivos determinantes das glosas. Contudo, o Recorrente não dedica
uma só linha no recurso para enfrentar tais questões, arguindo, em suma, que o agente fiscal
simplesmente desconsiderou parte das retenções na fonte, dando a entender que a glosa foi
desmotivada.

No entanto, compulsando o artigo 231 do RIR/99, que rege a matéria, constata-se que, de
fato, a dedutibilidade das retenções de IRRF são condicionadas ao cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real (destaque deste relator):

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o): I - dos incentivos fiscais de dedução do
imposto, observados os respectivos limites, bem assim o disposto no art. 543; II - dos incentivos fiscais de redução e
isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente
sobre receitas computadas na determinação do lucro real;

Aduz-se, ainda, que o tema encontra-se pacificado no âmbito deste CARF através da
Sumula no 80:

Sumula CARF no 80

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Pelo exposto, é de se negar provimento ao recurso quanto ao ponto
examinado.

Dispositivo

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo
o direito ao aproveitamento dos créditos na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007 declarados no PER/DCOMP no 09571.57550.301106.1.3.02-6750, que
objetivou liquidar o débito de estimativa de outubro/2006.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 283
DF CARF MF
Original